Tribunal: TJMT
Processo: 1022645-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022645-53.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A contra o acórdão de ID no 190565158 exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso e julgou prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão quanto a não consideração da garantia apresentada nos autos principais na análise do requerimento da tutela antecipada em favor do embargante.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado.

Na certidão de ID no 192046687, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado, apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anter
ior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, quanto a não consideração da garantia apresentada nos autos principais na análise do requerimento da tutela antecipada em favor do embargante, postulando seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR QUESTIONADO APÓS A DECISÃO AGRAVADA - PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COM BASE NO ART. 151, II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÂO DE TUTEA RECURSAL INDEFERIDA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ESSA DECISÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente a análise do acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada pelo Juízo a quo.

2. Considerando que a decisão agravada não se reporta à possibilidade ou não de suspensão da exigibilidade da dívida diante do depósito do valor questionado, com base no art. 151, II, do CTN e na jurisprudência do STJ (Súmula n.o 112), o Recurso não pode ser conhecido, pois é vedado ao Tribunal apreciar questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Os autos retratam a propositura de Agravo Interno manejado contra a decisão vista no id. 151620672, proferida pelo Dr. Jones Gattass Dias, douto Relator antecessor, pela qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento (id. 151620672) interposto pelo BANCO BMG S/A contra a decisão proferida pelo Dr. Carlos Augusto Ferrari, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Barra do Garças nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n.o 1008024-39.2022.8.11.0004, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, pela qual foi indeferida a tutela provisória de urgência que visava evitar a inscrição em dívida ativa dos débitos decorrentes de multas do PROCON discutidos nos autos, bem como de realizar qualquer tipo de cobrança (vide id. 149465697).

Nas razões do Agravo de Instrumento (id. 149465692), o BANCO Agravante alega a necessidade de suspensão da exigibilidade do débito discutido na Ação Anulatória de origem, com base no entendimento firmado na Súmula n.o 112 do STJ, diante da caução no montante integral do débito depositada em juízo (R$ 69.595,69 - id. 149465698), bem como pela probabilidade do direito ante a manifesta ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON.

Com tais argumentos, postula a antecipação da tutela recursal para o fim de que seja determinado ao Agravado que se abstenha de inscrever os débitos em dívida ativa até o julgamento final do feito de origem, bem como de realizar qualquer cobrança ou de inscrevê-lo no rol de inadimplentes e, no mérito, que seja provido o Recurso, confirmando-se a tutela de urgência e reformando-se a decisão agravada.

O efeito ativo vindicado foi indeferido pelo Dr. Jones Gattass Dias, douto relator antecessor, que assim decidiu, no que pertine:

“Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a autorizar, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida.

Com efeito, bem delineou o juízo a quo, ao indeferir o pedido feito pela parte agravante, salientando que ‘(...) de acordo com os documentos juntados, não restou inequivocadamente provado o argumento inicial, notadamente em face dos princípios que regem a administração pública’.

Portanto, verifica-se que os argumentos e documentos colacionados pela parte agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não foi demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face ao descumprimento, pela empresa, da legislação consumerista.

Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova incontestável.

Ademais, no caso, não está evidenciado perigo de dano irreversível ou de difícil reversão caso o provimento postulado seja concedido ao final, após o regular trâmite recursal, com a apresentação da contraminuta e das informações do juízo.

(...)

Na espécie, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito, motivo pelo qual mostra-se prudente o aguardo do contraditório”. (Cf. id. 151620672).

Contra essa decisão, o BANCO BMG S/A interpôs Agravo Interno, no qual reitera as mesmas razões postas no Agravo de Instrumento, alegando que há perigo de dano hábil a justificar a tutela de urgência pretendida, tendo em vista que “está na iminência de ser inscrita em dívida ativa, penalidade que além de macular o seu bom nome, poderá obstaculizar transações financeiras e eventuais contratações, acarretando prejuízos de ordem financeira de difícil reparação, podendo, inclusive, comprometer o regular desenvolvimento de suas atividades.”. Ademais, “poderá responder com todos os seus bens para o cumprimento das suas obrigações, não havendo ressalva legal que exclua as participações societárias da responsabilidade patrimonial” (id. 153682687).

O Agravado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do Agravo de Instrumento e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id. 154762688). Lado outro, conforme se extrai deste feito, intimado a contrarrazoar o Agravo Interno em 23/01/2023, o MUNÍCIPIO Agravado deixou transcorrer in albis o prazo, vindo este a decorrer em 09/03/2023.

O Agravo de Instrumento é tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba “Expedientes”) que o Agravante registrou ciência da decisão em 18/10/2022 (PJe 1o Grau - Proc. n.o 1008024-39.2022.8.11.0004), com prazo para manifestação até 10/11/2022, sendo que a interposição da via instrumental se deu em 03/11/2022, dentro do prazo do art. 1.003, §5o, do CPC.

O Agravo Interno é igualmente tempestivo, pois, conforme se vê da aba “Expedientes” do Sistema PJe 2o Grau, houve o registro da ciência da decisão monocrática recorrida em 25/11/2022, com prazo para manifestação até 15/02/2023, data em que interposto o Recurso, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5o, do CPC.

Recurso preparado (id. 151649672).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça por interpretação sistemática da Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174882651).

É o relatório.

VOTO

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a questão posta à análise recursal cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela provisória de urgência pleiteada pelo ora Agravante BANCO BMG S/A, que visava à suspensão da cobrança referente a duas multas do PROCON no valor originário de R$ 22.000,00 cada, bem como impedir a inscrição desse débito em dívida ativa pelo MUNICÍPIO Agravado.

Em que pesem os argumentos traçados em ambos os Recursos, entendo que, no caso sub judice, não assiste razão ao Agravante.

Como se sabe, em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Nessa esteira, constato que o pleito de suspensão dos débitos questionados com base no depósito judicial e aplicação da Súmula n.o 112 do STJ não foi analisado pelo Juízo a quo na decisão agravada, de modo que a apreciação da matéria por esta Corte implicaria em evidente supressão de instância.

Ressalto que não se descura do entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a possibilidade de aplicação, por analogia, do art. 151, II, do CTN para o fim de suspender a exigibilidade do crédito impugnado, embora o mesmo se refira à multa do PROCON, ou seja, de natureza não tributária, como assentado inclusive pela Súmula n.o 112 do STJ.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do Resp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11/02/2020, DJe 18/02/2020.) (g.n.)

Todavia, como adiantado, tem-se que a pretendida suspensão da exigibilidade do débito, com base no depósito judicial do valor das multas questionadas e na jurisprudência do STJ foi formulada somente após a decisão agravada, quando da juntada de cópia da petição do presente Agravo de Instrumento (vide id. 103167629 - PJe 1o Grau), não tendo sido apreciada pelo Juízo a quo na decisão objeto deste Recurso, configurando, na hipótese, verdadeira supressão de instância a discussão da matéria em sede de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (...) INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1o GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO (...) É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal. (...)” (TJMT. N.U 0002061-22.2013.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/9/2020, DJe. 17/9/2020) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSRUMENTO - ALEGAÇÃO PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DESPROPORCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA E NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RETRATAÇÃO - IMPOSSIBIILDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido.” (TJMT. N.U 1015379-83.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/09/2021, DJe 01/10/2021) (g.n.)

Diante desse quadro, considerando que a decisão agravada não se reporta à possibilidade ou não de suspensão da exigibilidade da dívida diante do depósito do valor questionado, com base no art. 151, II, do CTN e na jurisprudência do STJ (Súmula n.o 112), o Recurso não pode ser conhecido, pois é vedado ao Tribunal apreciar questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, restando, por consequência, PREJUDICADA a análise do Agravo Interno.

É como voto.”

Como se vê, o aresto embargado enfrentou a matéria de forma expressa, inclusive, registrando que a pretendida suspensão da exigibilidade do débito, com base no depósito judicial do valor das multas questionadas e na jurisprudência do STJ foi formulada após a decisão agravada, não tendo sido apreciada pelo Juízo a quo na decisão objeto do agravo de instrumento.

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024